Tribunal: STF
Processo: HC 102062
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
E MENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. 




I - O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, evidenciada pelos diversos crimes de que são acusados os réus (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, estelionato e lavagem de dinheiro), a prática das condutas em diferentes estados do país (São Paulo, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas); o grande número de testemunhas arroladas, a expedição de diversas cartas precatórias e os sucessivos incidentes processuais. 




II - É justificável eventual dilação no prazo para encerramento da instrução processual quando se trata de ação penal complexa e o excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário. Precedentes. 




III – Habeas corpus denegado.